Tribunal: TJES
Processo: 5011958-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011958-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO MARTINS MORALES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBITIRAMA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
FEMINICÍDIO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.
CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A prisão cautelar é necessária pelo risco de reiteração delitiva e para conveniência da instrução criminal, considerando que a liberdade do paciente poderia possibilitar a prática de novos crimes de estelionato, a interferência na colheita de provas e desestimular o comparecimento de outras vítimas para registrar novas ocorrências.

2. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso preventivamente desde 19/04/2023, o que seria desarrazoado e desproporcional, mormente em razão da ausência de motivos para a permanência da medida e da ilegalidade pela não revisão da custódia no prazo legal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 06/10/2023 (ID 6272774).

Informações da autoridade coatora colacionadas nos ID 6298306 e 6298307.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 6391939).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso preventivamente desde 19/04/2023, o que seria desarrazoado e desproporcional, mormente em razão da ausência de motivos para a permanência da medida e da ilegalidade pela não revisão da custódia no prazo legal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em comento, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5003705-19.2023.8.08.0000 com relação a mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, ante a ausência de alteração fática, a saber:

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora paciente, sob acusação da prática do crime de homicídio qualificado por feminicídio, previsto no art. 121, §2º, incisos VI, do Código Penal, em face da vítima, sua companheira, V. S. D. A., ocorrido no dia 08 de abril de 2023.

Relatam os autos da representação policial, ainda, que há indícios de que a vítima não teria se suicidado, em razão do tamanho da arma encontrada ao lado do corpo, de aproximadamente 90 cm (noventa centímetros), o que torna dificultoso pela própria ofendida o disparo fatal na região atingida.

Há o registro, outrossim, de que o local do crime fora limpo e o paciente se evadiu logo após a vítima ter sido encontrada e socorrida, ressaltando o fato de que se encontravam no local e no momento dos fatos somente a ofendida e o acusado.

Assim, longe de pretender avançar no mérito dos autos originários, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, consoante os elementos supra expendidos, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

Registre-se, ainda, que “condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

No que se refere ao pleito de conversão da prisão preventiva em prisão temporária, depreende-se que os requisitos para ambas as custódias são distintos, bem como tal análise não é possível na via estreita do presente writ.

Quanto ao pleito de concessão de prisão especial ou, no caso de ausência de estabelecimento adequado, prisão domiciliar, ante o exercício da função de jurado, igualmente, sem razão o impetrante.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, foi retirado do artigo 439 do Código de Processo Penal o direito à prisão especial do jurado, estabelecendo apenas que “o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”, revogando tacitamente o inciso X do art. 295 do mesmo diploma legal.

Conforme leciona Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (em Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.008):

A redação dada pela Lei n° 12.403/11 veio, e em boa hora, retirar a possibilidade de assegurar prisão especial ao jurado, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo (nos termos da redação que fora conferida pela Lei n° 11.689/08). Na linha do que já dizíamos anteriormente à mudança trazida pela Lei n° 12.403/11, não se via aqui, por esse motivo, razão para o tratamento distinto. Se o fundamento fosse o risco decorrente do exercício da função, aí sim, se justificaria a desigualdade. Mas o benefício era unicamente por conta da circunstância de ter sido jurado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, consoante o julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ÀQUELE QUE JÁ EXERCEU A FUNÇÃO DE JURADO, AUSENTE DIREITO A PRISÃO ESPECIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONHECIMENTO PARCIAL E, NO PONTO EM QUE CONHECIDO, DENEGADO. (...) 6. Medidas cautelares diversas da prisão. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos ("periculum libertatis", aqui caracterizado pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal). Inteligência do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).” 7.
Possibilidade de prisão preventiva daquele que exerceu a função de jurado. Descabimento de prisão especial. Isto porque, com a superveniência da Lei n. 12.403/11, responsável por modificar o panorama então vigente das prisões cautelares e inserir as medidas cautelares diversas da prisão, parece-me ter havido a revogação tácita do art. 295, X, do Código de Processo Penal e, consequentemente, do malfadado benefício legal que, a despeito de tentar evitar que determinadas pessoas sejam punidas ou discriminadas nos estabelecimentos prisionais provisórios em razão de específicas funções por elas exercidas, cria, no duro, verdadeira discriminação entre pessoas iguais por natureza, tal como previsto no art. 5º, "caput", da Constituição Federal. Inteligência da doutrina de Eugênio Pacelli, Douglas Fischer e Renato Brasileiro de Lima.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, emprego, dentre outras, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. (...) (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2001660-05.2017.8.26.0000; Relator(a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017)(grifo nosso)

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Registro, outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pela Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual no Sistema E-jud, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Isso porque os fatos em voga ocorreram no dia 08 de abril do corrente ano, o paciente fora preso preventivamente no dia 19 do mesmo mês, a denúncia fora recebida no dia 05 de maio, a custódia cautelar fora mantida pelo magistrado de primeiro grau no dia 29 de junho e a audiência de instrução para oitiva de dez testemunhas de acusação e sete da defesa se realizou no dia 09 de agosto.

Na referida audiência, a Defesa pugnou pela produção de prova pericial e que o interrogatório fosse realizado somente após a perícia, o que fora deferido pelo Juízo
a quo
, sendo que o laudo pericial já fora juntado aos autos, estando o feito aguardando designação de interrogatório.

Assim, verifico que o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

O impetrante alega, ainda, a inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o que ensejaria o relaxamento da medida constritiva,
in verbis
:

Art. 316. (...)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Contudo, apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada, ressaltando que a custódia cautelar fora reanalisada e mantida novamente em 09/10/2023.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo STJ e desta Egrégia Corte, consoante os julgados abaixo ementados, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA DO GRUPO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. (...) 8. Destaca-se que “o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva” (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 9. Ordem denegada. (HC n. 727.184/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)

“A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200059655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

De toda sorte, pude verificar que a autoridade coatora procedeu à revisão da prisão preventiva do acusado na data de 06 de novembro de 2023, mantendo a custódia cautelar do paciente.

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.